Tribunal: CARF
Processo: 15374.906795/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.906795/2008-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.825 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
TIM PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ALTERAÇÃO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO
INFORMADO
EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. INEXISTÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
COMPARADOS.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência admitem a
alteração de direito crédito informado em DCOMP em razão de circunstâncias
fáticas específicas, ausentes no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por TIM PARTICIPAÇÕES S/A
("Contribuinte", e-fls. 20/221) em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-00.807 (e-fls.
01/09), na sessão de 21 de outubro de 2011, no qual o Colegiado a quo decidiu negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.906795/2008-56
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.906795/2008-56

A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCOMP. RETIFICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS PARA
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. Uma vez apresentado o
pedido de compensação e indicado o crédito, em sendo este indeferido pela autoridade
administrativa, não pode o contribuinte, no mesmo processo, indicar outro crédito para
compensar o débito. Tal procedimento importaria em reiniciar, desde a origem, a análise
do crédito, o que extrapola os limites da lide.
Recurso Voluntário Negado
O litígio decorreu da não-homologação de Declaração de Compensação –
DCOMP apresentada para utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, mas sem
informação de saldo negativo na correspondente DIPJ. A autoridade julgadora de 1a instância
declarou improcedente a manifestação de inconformidade porque a Contribuinte não logrou
provar que seu direito creditório se referiria a imposto retido no recebimento de juros sobre o
capital próprio no mesmo ano-calendário (e-fls. 105/110). O Colegiado a quo, por sua vez,
negou provimento ao recurso voluntário porque as alegações da Contribuinte não tratariam de
mero erro de preenchimento da DCOMP, mas sim à apresentação de um novo pedido de
compensação, para que o débito seja compensado com outros créditos, até porque na data de
apresentação da DCOMP o contribuinte não possuía Saldo Negativo de Recolhimentos do ano-
calendário 2003.
Cientificada em 29/08/2012 (e-fls. 206), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 13/09/2012 (e-fls. 209/221) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 250/252, do qual se extrai:
I - Matéria objeto do recurso especial
Insurge-se a recorrente contra o julgado no qual decidiu-se não ser possível homologar
pedido de compensação, haja vista o pedido inicial ter sido indeferido pela autoridade
administrativa.
Busca demonstrar a divergência quanto ao tema erro de fato na indicação do crédito.
II - Análise da admissibilidade do recurso especial
A Recorrente apresenta como paradigmas passíveis de demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial os Acórdãos no 1401-000.735, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF, e no 1101-00.574, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do
CARF.
Em atendimento ao disposto no art. 67, § 7o do Anexo II do RICARF/2009, o recurso
foi instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos paradigmas.
Segundo alega a recorrente, o motivo do não provimento de seu pleito decorre do
entendimento exarado no acórdão recorrido de que, para que o débito pudesse ser
compensado com outros créditos, seria necessário retificar a DCOMP transmitida com
erro material, o que equivaleria a um novo pedido de compensação.
Tal posicionamento ficou assim definido na ementa do recorrido:
"uma vez apresentado o pedido de compensação e indicado o crédito, sendo este
indeferido pela autoridade administrativa, não pode o contribuinte, no mesmo
processo, indicar outro crédito para compensar o débito. Tal procedimento
importaria em reiniciar, desde a origem, a análise do crédito, o que extrapola os
limites da lide."
Por sua vez, nos paradigmas, entendeu-se ser possível a transmutabilidade dos valores
da PER/DCOMP quando comprovado o erro material no seu preenchimento.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.906795/2008-56

Ante o exposto, diante de situações fáticas similares, conclui-se estar demonstrada a
divergência jurisprudencial.
Sendo assim, tendo sido atendidos os pressupostos de admissibilidade (arts. 67 e 68 do
Anexo II do RICARF/2015), e uma vez demonstrada a divergência de entendimentos
para a matéria exposta, conclui-se que deve-se DAR SEGUIMENTO ao recurso
especial da contribuinte.
Submete-se este exame de admissibilidade ao Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
Aduz a Contribuinte, antes denominada Tele Celular Sul Participações S/A, que
houve erro de preenchimento na DCOMP, vez que informado como crédito saldo negativo
formado por retenções de IRRF (código 3426), quando o correto seria constar que se referia a
IRRF – juros sobre remuneração de capital próprio (código de recolhimento 5706), vinculado a
recolhimento promovido por Telepar Celular S/A, antiga denominação de Tim Sul S/A,
posteriormente incorporada pela Tim Celular S/A, e informado em comprovante de retenção,
ambos juntados à impugnação. O valor retido, correspondente à Contribuinte, teria sido
destinado às compensações de débitos de CSLL e de COFINS, como informado na DCOMP em
tela, cujo crédito não foi identificado pelo simples fato de a ora Recorrente ter praticado
incorreção material quando do preenchimento das declarações.
Sob a premissa de que o acórdão recorrido não admitiu a retificação de DCOMP
transmitida com erro material, o que equivaleria a um novo pedido de compensação, a
Contribuinte suscitou divergência jurisprudencial em face dos paradigmas que entendem ser
possível a transmutabilidade dos valores da PER/DCOMP quando comprovado o erro material
no seu preenchimento.
No mérito, reafirma que houve um mero erro no preenchimento e que a não-
homologação da DCOMP se deu por mera incorreção material cometida por parte da
Recorrente. Invoca o princípio da verdade material, cita doutrina e jurisprudência para
conceituar que a existência de divergência entre o que foi escrito na declaração e aquilo que se
queria ter escrito pelo contribuinte, consubstancia-se em erro material suscetível de retificação.
Defende que a autoridade administrativa não poderia desconsiderar as
informações prestadas, porque incumbe-lhe retificar de ofício os erros das declarações, na forma
do art. 147, §2o do CTN. Reporta-se a outro julgado para afirmar que a não retificação feriria os
princípios da finalidade, razoabilidade, interesse público e eficiência, além do próprio princípio
da legalidade, bem invoca o entendimento de que a comprovação de erro no preenchimento da
DCTF induz ao cancelamento do lançamento dele decorrente, dado que embora as informações
prestadas sirvam de base a lançamento, elas não podem estar acima da verdade material,
quando esta comprovadamente refletir outra realidade.
Invoca manifestações judiciais, discorre sobre o princípio da razoabilidade e
conclui que não seria razoável que o fisco simplesmente não homologasse a declaração de
compensação apresentada pela Recorrente – como de fato o fez – cobrando da mesma o alegado
débito com acréscimos legais, em razão de uma mera incorreção material praticada por ela,
Recorrente.
Pede, assim, que seu recurso seja julgado procedente para declarar a
insubsistência do despacho decisório e homologar integralmente as compensações, impedindo a
inscrição em Dívida Ativa da União dos débitos compensados.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.906795/2008-56

Cientificada em 09/11/2016 (e-fls. 253), a PGFN apresentou contrarrazões em
10/11/2016 (e-fls. 254/258) na qual afirma correta a não-homologação da DCOMP em face do
descompasso com as informações prestadas em DIPJ, e acrescenta:
O contribuinte alega que a informação prestada em DCTF não corresponde à verdade,
fazendo a retificação da DCTF após o despacho decisório.
O contribuinte apontou na DCOMP um direito creditório relativo a saldo negativo de
recolhimentos (SNR) de IRPJ, ano-calendario 2002, inexistente. Na manifestação de
inconformidade alegou erro no preenchimento da DCOMP afirmando que a origem do
credito seria outra, qual seja: IRFonte de juros sobre o capital próprio.
Em que pese suas alegações, bem assim os elementos de prova apresentados, verifica-
se, conforme frisou o órgão prolator do acórdão recorrido, que não se trata de erro de
preenchimento da DCOMP.
A pretensão da contribuinte equivale a um novo pedido de compensação, para que o
débito seja compensado com outros créditos, até porque na data de apresentação da
DCOMP o contribuinte não possuía Saldo Negativo de Recolhimentos do ano-
calendario 2003. Tal procedimento é expressamente vedado pela lei de regência,
conforme acima grifado.
Uma vez apresentado o pedido de compensação e indicado o crédito, em sendo este
indeferido pela autoridade administrativa, não pode o contribuinte, no mesmo processo,
indicar outro crédito para compensar o débito. Tal procedimento importaria em
reiniciar, desde a origem, a análise do crédito, o que o que extrapola os limites da lide.
Como corretamente frisou o conselheiro prolator do acórdão recorrido “No que tange as
demais alegações da peça recursal, a decisão de 1a. instancia não merece reparos, pois:
i) não há que se falar em nulidade do despacho decisório, pois conforme consta no
Relatório, o Despacho contém a descrição precisa dos fatos imputados ao sujeito
passivo, decorrente exclusivamente das informações prestadas pelo próprio, seja pela
descrição de que o crédito apontado pela interessada na PER/DCOMP foi ‘SALDO
NEGATIVO DO EXERCÍCIO DE 2004’ e não como alega na manifestação de que se
tratava de IRRF sobre aplicações de renda fixa, bem como que, pela natureza do crédito,
este deveria constar da DIPJ2004, o que não ocorreu, motivo do indeferimento e da não
homologação da compensação.
ii) resta claro pelas manifestações da recorrente que ela própria foi a única capaz de
explicar os valores envolvidos na compensação informada, seja sobre a natureza do
crédito que alega possuir, quanto na apresentação de cópias de documentos da outra
empresa Telepar Celular S/A – CNPJ 02.332.397/000144, IRF s/juros s/Capital próprio,
fl. 68, 70 e 75 – DARF e cópia da DCTF.”
Logo, revela-se inviável a compensação pretendida pelo contribuinte.
Pede, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.
A Contribuinte apresentou petição nos autos, datada de 03/02/2020, informando
que quitou os débitos em litígio (e-fls. 261/272).

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.906795/2008-56

Embora a PGFN não conteste o conhecimento do recurso especial da
Contribuinte, cabe esclarecer que a decisão do paradigma no 1101-00.534 decorreu de
circunstâncias fáticas específicas, assim descritas no voto condutor do julgado:
Em 11/02/2004 a contribuinte apresentou DCOMP que recebeu o número
05574.65158.070804.1.3.04-7393, na qual apontou indébito no valor original de R$
31.616,76, apurado em DARF recolhido sob código 2484, em 31/12/2003. Conforme
reprodução da fl. 8 destes autos, esta informação é prestada na DCOMP nos seguintes
termos:
[...]
Precede esta informação o preenchimento dos Dados Iniciais da DCOMP, nos quais a
interessada fez constar o que segue:
[...]
Daí a interpretação de que a contribuinte teria utilizado, em compensação, crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL, apurado em DARF recolhido
em 31/12/2003, e pertinente a fato gerador encerrado também em 31/12/2003, e ainda
com vencimento nesta mesma data de 31/12/2003.
De plano observa-se uma anormalidade nestes dados, ante a coincidência entre as datas
do fato gerador, do recolhimento e do vencimento do tributo que teria gerado o indébito.
Acrescente-se a isto o fato de a contribuinte ter procedido de forma semelhante em outra
DCOMP apresentada nesta mesma data, e objeto do processo administrativo no
10183.900943/2008-52, na qual se verificou a utilização de crédito originado de
recolhimento de CSLL efetuado em 31/12/2003, e relativo a apuração de 31/12/2003,
para quitação de débito da própria CSLL apurada em 31/12/2003.
Naqueles autos, observou-se o que segue:
Análise preliminar da DCOMP resultou no Termo de Intimação de fl. 59, do qual
constou que o DARF indicado abaixo não foi localizado nos Sistemas da
Secretaria da Receita Federal. Verifique se todos os dados da Ficha DARF
informados no PER/DCOMP conferem com os dados do DARF original. A data
de arrecadação é a data em que o pagamento foi realizado, que consta da
autenticação bancária. Ao final, consigna-se na intimação que se houver qualquer
divergência, solicita-se transmitir o PER/DCOMP retificador. Caso contrário,
compareça à unidade da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição com esta
intimação e o(s) DARF original(is), no prazo indicado.
Dos termos da intimação já se vislumbra que a Receita Federal não cogitava da
possibilidade de a contribuinte ter errado no preenchimento da DCOMP quanto à
natureza do crédito. Implícito está que o erro a ser corrigido se verificaria,
necessariamente, nas informações relativas ao DARF apontado como origem do
crédito.
Consulta às instruções de preenchimento do sistema PER/DCOMP na versão 2.2,
aprovada pela Instrução Normativa SRF no 625, de 20/02/2006, e disponível à
época da intimação, lavrada em 31/08/2006, confirmam que a contribuinte não
conseguiria transmitir DCOMP retificadora alterando a natureza do crédito
informado na DCOMP original:
Abertura de Novo Documento
[...]
Constam da ficha Novo Documento os seguintes campos de preenchimento:
[...]
7) Tipo de Crédito: Campo no qual deverá ser selecionado o tipo de crédito
objeto do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento, da Declaração de Compensação ou do Pedido de Cancelamento.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.906795/2008-56

OBS: No caso de Pedido de Cancelamento, Pedido Retificador ou Declaração
Retificadora (conforme informado nas fichas Novo Documento e "Dados
Iniciais"), deverá ser selecionado o mesmo tipo de crédito informado no
documento original. (negrejou-se)
Já nestes autos, não há notícia de que a contribuinte tenha sido intimada em
razão da não localização do DARF. Mas, considerando-se que o mesmo erro aqui
motivou a não-homologação da compensação, é provável que a referida
intimação tenha ocorrido, mas sem sua juntada aos autos.
Naqueles autos, a contribuinte também juntou DCOMP retificadora em
formulário, apontando que o crédito veiculado na DCOMP no
08172.18988.110204.1.3.04-4284, corresponderia a saldo negativo de CSLL. Já
aqui, embora referido na manifestação de inconformidade, este documento
retificador não veio aos autos.
De toda sorte, como não havia prova da apresentação daquele documento à
Receita Federal, nenhum efeito produz a ausência de sua juntada nestes autos,
mantendo-se o mesmo cenário abordado, nos seguintes termos, naqueles autos:
E, embora a contribuinte não tenha apresentado o referido documento à Receita
Federal, já que dele não consta o carimbo de recepção, releva observar que a
Instrução Normativa SRF no 600/2005 vedava a retificação mediante
apresentação de DCOMP em formulário, quando a DCOMP original havia sido
transmitida em meio eletrônico:
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP,
nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do
referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Assim, não se pode excluir a possibilidade de a contribuinte não ter retificado a
DCOMP por entender que deveria tê-la transmitido em meio eletrônico, como
exigido no referido ato normativo, e encontrar obstáculos operacionais para
assim proceder. como exigido.
De outro lado, se a referida retificação, ainda que em formulário, fosse
apresentada à autoridade administrativa, na medida em que sua análise também
seria feita pela DRF/Cuiabá, é possível que ela se conduzisse como expresso no
despacho decisório de fls. 349/352, exarado em face de outro sujeito passivo por
aquela unidade da Receita Federal. Do referido despacho, juntado por cópia pela
interessada após a manifestação de inconformidade, extrai-se:
Relatório
1. A interessada acima identificada transmitiu os PER/DCOMPs abaixo
relacionados a fim de declarar a compensação de suposto direito creditório
relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL, código 2484, data de
arrecadação 31/12/2005, valor [...]
2. Em 06/06/2007 protocolou declarações de compensação retificadoras em
formulário (papel) alterando o tipo de crédito utilizado para saldo negativo de
CSLL ano-calendário 2005 (fls. 01 a 37), sob a alegação de erro material no
preenchimento das declarações. Acrescentou que não foi possível a
apresentação das retificações via programa PER/DCOMP (fls. 02/03 e 38/39).
[...]
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.906795/2008-56

Fundamentos
[...]
Declarações Retificadoras
8. Todavia foram apresentadas declarações retificadoras (fls. 1 e 37) nas quais a
interessada altera o tipo do suposto crédito para saldo negativo de CSLL ano
calendário 2005 sob a alegação de erro de preenchimento.
9. Analisando os PER/DCOMPs constata-se que o valor do Darf relativo ao
suposto pagamento indevido [...], não corresponde a quaisquer das estimativas
pagas e sim ao saldo negativo de CSLL apurado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ [...] no ano-calendário 2005 [...].
Ademais, a data informada, 31/12/2005, também equivale ao ajuste anual.
10. Infere-se dessa forma que houve erro de preenchimento das declarações
originais, podendo ser admitidas as declarações retificadoras a fim de
considerar o suposto direito creditório como saldo negativo de CSLL ano
calendário 2005, o qual passo a analisar.
[...]
De forma semelhante, no presente caso, a contribuinte vinculou sua
compensação a indébito de pagamento indevido ou a maior de CSLL, apurado
em recolhimento de 31/12/2003, data na qual não houve qualquer recolhimento,
e que inclusive também foi indicada, na DCOMP, como período de apuração do
indébito, bem como período de apuração de um dos débitos que se pretendeu
extinguir com a compensação.
Tem razão a recorrente, portanto, quando afirma que o litígio prende-se,
preliminarmente, à admissibilidade, ou não, da retificação do tipo de crédito
informado na DCOMP. Incontroverso está que não houve pagamento indevido
ou a maior em recolhimento de CSLL promovido em 31/12/2003, cumprindo
avaliar se a contribuinte poderia, de fato, estar compensando, na DCOMP
apresentada em 11/02/2004, saldo negativo de CSLL, e se a falta de apresentação
de DCOMP retificadora impediria que ela assim procedesse.
Mais ainda, observa-se que na DCOMP retificadora que não foi apresentada à
Receita Federal, a contribuinte reporta-se ao crédito genericamente como saldo
negativo de CSLL, sem especificar o período a que se refere. De outro lado, a
compensação por ela promovida teve por objeto estimativas de CSLL do próprio
ano-calendário 2003, apuradas em outubro, novembro e dezembro de 2003,
indício de que sua pretensão seria utilizar saldos negativos de CSLL de períodos
anteriores, acumulados em 31/12/2003, e não, necessariamente, o saldo negativo
do ano-calendário 2003, cuja formação dependeria das estimativas que estavam
sendo quitadas naquela declaração de compensação.
A contribuinte não junta cópia de sua escrituração comercial, na qual se poderia
constatar a natureza do crédito utilizado. Em regra, a contabilidade expressa, em
contas representativas de direitos, os recolhimentos de estimativas promovidos
durante o ano, bem como as retenções sofridas, e registra o confronto destas
antecipações com o tributo determinado na apuração definitiva, evidenciando
excedentes que têm a natureza de saldo negativo. Já o indébito decorrente de
estimativas pagas a maior se apresenta de forma completamente distinta,
bastando o mero confronto entre a obrigação inicialmente contabilizada, ou
posteriormente retificada, e o pagamento efetuado.
A interessada, porém, junta cópias de DIPJ, DCTF e DARFs relativos aos
períodos de apuração de 2000 a 2003, além de planilha de controle do saldo
negativo de CSLL desde o ano-calendário 2000. Da análise destes elementos é
possível constatar os seguintes fatos:
[...]
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.906795/2008-56

Somados os débitos que a contribuinte pretendeu liquidar com indébitos
apurados até 31/12/2003 obtém-se o total de R$ 46.648,48, inferior ao montante
formado pelos valores originais dos saldos negativos informados nas DIPJ, antes
referidas, nos valores de R$ 31.674,03 e R$ 4.990,11 em 2000 e 2001,
entremeados pela apuração de CSLL a pagar no ano-calendário 2001 de R$
2.162,09, e seguidos do saldo negativo originalmente informado para o ano-
calendário 2003 de R$ 31.616,76, valor este, inclusive, apontado como
pagamento indevido ou a maior de CSLL em 31/12/2003, na DCOMP no
05574.65158.070804.1.3.04-7393
(processo
administrativo
no
10183.901713/2008-19, distribuído a esta Relatora).
Neste contexto, é razoável admitir que a contribuinte tenha, de fato, utilizado
saldo negativo de CSLL acumulado desde o ano-calendário 2000, para liquidar
as estimativas de CSLL apuradas a partir do 2o trimestre/2003, como informado
no Anexo XXI de sua defesa (ao qual se teve acesso por meio do processo
administrativo no 10183.901713/2008-19, fl. 387).
Assim, cabe aqui afastar a não-homologação da compensação, que teve por
referência a indicação equivocada pelo sujeito passivo, em DCOMP, de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior verificado em DARF, e não de
saldo negativo. Porém, para afirmar a homologação da compensação, é
necessária a prova da existência, suficiência e disponibilidade do indébito
alegado, mas sob sua real natureza de saldo negativo.
De fato, a desconstituição do único fundamento da decisão – impossibilidade de
compensação de indébito cujo DARF não foi confirmado nos sistemas
informatizados da Receita Federal – é insuficiente para concluir pela integridade
da formação do crédito, dado que as análises da autoridade administrativa foram
prejudicadas pela informação equivocada da natureza do indébito pela
interessada. Superado este obstáculo, necessária se faz a apreciação do mérito
pela autoridade administrativa competente, quanto aos demais requisitos para
homologação da compensação.
Ou seja, a homologação expressa exige que a contribuinte comprove, perante a
autoridade administrativa que a jurisdiciona, a apuração de CSLL nos mesmos
termos expressos em suas DIPJ, e a disponibilidade do indébito, mediante prova
de que não se valeu dele em outras compensações com ou sem pedido, de forma
que o crédito assim confirmado possa ser confrontado com os débitos
compensados e verificada a sua suficiência para extinção destes.
Registre-se, inclusive, o entendimento expresso pela maioria desta Turma
Ordinária, no sentido de que, enquanto a contribuinte não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados
permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão
definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na
homologação total das compensações promovidas, deve-lhe ser facultada nova
manifestação de inconformidade, possibilitando-lhe a discussão do mérito da
compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento.
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário, para reconhecer ao crédito utilizado na DCOMP a natureza
de saldo negativo de CSLL apurado a partir do ano-calendário 2000, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito pela autoridade
preparadora, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido
em compensação.
Cabe distinguir, apenas, que a compensação aqui tratada tem por referência o crédito de
R$ 31.616,76, supostamente de pagamento indevido ou a maior de 31/12/2003, mas
apontado como saldo negativo de CSLL na DIPJ original apresentada para o ano-
calendário 2003. Tal valor foi reduzido na retificadora apresentada após a emissão do
despacho decisório de não-homologação da compensação, mas apenas em razão da
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.906795/2008-56

dedução de um valor menor de estimativas, eventualmente porque desconsideradas as
estimativas quitadas com saldos negativos apurados desde o ano-calendário 2000, como
antes aventado.
Logo, a determinação do saldo negativo de CSLL em 2003 possivelmente estará
influenciada pelos saldos negativos alegados pela interessada desde o ano-calendário
2000.
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para reconhecer ao crédito utilizado na DCOMP a natureza de saldo
negativo de CSLL apurado a partir o ano-calendário 2000, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação.
Como se vê, o paradigma foi conduzido pela constatação, nos autos examinados,
de provas de erro no preenchimento da DCOMP quanto ao crédito utilizado, que não se referiria
a pagamento indevido de CSLL, mas sim a saldo negativo do mesmo tributo e do mesmo ano-
calendário e de anos-calendários anteriores, tendo em conta, inclusive, o conjunto de DCOMP
apresentadas para o mesmo período e analisadas em outros autos, e a destinação do crédito à
liquidação de débitos da própria CSLL no mesmo ano-calendário. A decisão foi influenciada,
especialmente, pela imprecisão acerca da informação, em DCOMP, do pagamento indevido ou a
maior que teria originado o crédito compensado, indicativa de que o sujeito passivo pretendia
utilizar o saldo negativo formado pela estimativa, e não indébito decorrente do recolhimento a
maior daquela antecipação.
Já no presente caso, a DCOMP apresentada reportou saldo negativo formado por
retenção promovida por CNPJ no 02.558.115/0001-21, em razão de aplicações financeiras de
renda fixa, e as alegações da Contribuinte, desde a manifestação de inconformidade, são no
sentido de que o crédito teria origem em retenção promovida por CNPJ 02.332.397/0001-44, em
razão do recebimento de juros sobre capital próprio. Enquanto a retenção indicada em DCOMP
representaria R$ 24.016,84, e teria sido convertida em saldo negativo de mesmo valor, destinado
à liquidação de CSLL no valor atualizado de R$ 8.835,36, vencida em 31/03/2004, antes da
apresentação da DCOMP em 06/04/2004, a retenção alegada em manifestação de
inconformidade corresponderia, em março/2003, a R$ 1.402.777,25, do total de R$ 1.725.000,00
recolhido pela fonte pagadora.
Nestes autos, portanto, inexiste qualquer conexão entre o crédito originalmente
informado na DCOMP e o valor alegadamente utilizado em compensação, até porque a
Contribuinte não aduz ter errado na informação na retenção na fonte que formara o saldo
negativo, mas sim que destinara o IRRF decorrente do recebimento de juros sobre capital próprio
à liquidação do débito informado em DCOMP:
04. Ocorre que, conforme será demonstrado a seguir, houve um erro de preenchimento
dos PER/DCOMPs acima mencionados, pois a informação que constava era que o tipo
de crédito se referia a IRRF - aplicações financeiras de renda fixa (código de
recolhimento 3426), quando o correto seria constar que se referia a IRRF - juros sobre
remuneração de capital próprio (código de recolhimento 5706).
[...]
08. Pois bem, do valor do Imposto retido da Requerente em virtude do pagamento de
juros sobre o capital próprio realizada pela então Telepar Celular S/A, procedeu ela,
Requerente, a compensação de R$ 8.835,36 (oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e
trinta e seis centavos) - débitos de CSLL e R$ 16.317,48 (dezesseis mil trezentos e
dezessete reais e quarenta e oito centavos) - débitos de COFINS, conforme declarado
nos PER/DCOMPs acima mencionados.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.906795/2008-56

Reforça o entendimento de que a compensação pretendida era do próprio imposto
retido o fato de a Contribuinte, em momento algum de sua defesa, ao longo de todo o processo,
enfrentar o fato de a DIPJ apresentada para o período não indicar saldo negativo, motivo da não-
homologação da DCOMP.
Logo, inexiste qualquer similitude com as circunstâncias fáticas que conduziram a
1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento a concluir pelo erro no preenchimento da
declaração e, assim, admitir a retificação do crédito informado em DCOMP. E referida decisão
foi integralmente condicionada às circunstâncias específicas do caso analisado, sem se basear em
qualquer cláusula geral que pudesse ter aplicação no litígio constituído nestes autos.
No paradigma no 1401-000.735 também se constata que a decisão foi
condicionada às evidências de que o direito creditório do sujeito passivo não decorreria de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL, mas sim ao saldo negativo de CSLL no
mesmo período, subsistindo, até ali, apenas a vedação formal à retificação como justificativa
para a manutenção da não-homologação da compensação. Veja-se:
Em apertada síntese, a Recorrente alega que cometera erro material no preenchimento
da DCOMP, uma vez que indicou equivocadamente Crédito de Pagamento Indevido ou
a Maior de CSLL ao invés de saldo negativo de CSLL, do Exercício de 2004,
anocalendário2003.
Por bem descrever os fatos, reproduzo abaixo trecho do voto da DRJ:
Ao indicar Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de CSLL, no
processamento do PER/DCOMP n° 10999.91612.300304.1.3.048977 de fls.
01/05, objeto do presente processo, fez-se eletronicamente, o batimento do
DARF (indicado no PER/DCOMP fl. 03) com a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais DCTF (fls. 55/56). Nesta análise automática de créditos informados em
PER/DCOMP, considera-se: pagamento a maior, a diferença entre o pagamento
efetuado em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o valor
alocado, nos sistemas de cobrança, ao respectivo débito confessado pelo sujeito
passivo (DCTF).
Na DCTF do 4o trimestre de 2003 (fl. 56) foi declarado, um débito de CSLL,
para o mês de dezembro, no valor de R$4.597.374,37. Daí, a conclusão do
Despacho Decisório n° rastreamento 757724371 emitido eletronicamente em
24/04/2008, que não existia crédito, não homologando a compensação declarada
(valor do DARF é exatamente igual ao valor declarado em DCTF como débito
de CSLL do mês de dezembro de 2003 fl. 56). .
No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o processamento eletrônico da
declaração de compensação, a partir do período de apuração do saldo negativo
informado pelo contribuinte no PER/DCOMP, consulta a DIPJ correspondente
para confirmação da forma de tributação e de apuração no período, bem como a
exatidão do saldo negativo apurado, para sua validação :
A validação do saldo negativo informado pelo sujeito passivo na DIPJ e
pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
pela análise das parcelas que compõem o crédito informadas no PER/DCOMP.
As antecipações referentes a retenções na fonte, pagamentos por estimativa ou
renda variável e estimativas compensadas são validadas mediante confronto com
informações constantes nos sistemas da RFB.
Percebe-se, que a estimativa do mês de fevereiro de 2003, parte foi efetivada por
DARF (no valor de R$1.166,05 fl. 62) e parte por meio de PER/DCOMP n°
09444.54877.040603.1.3.049736 (processo n° 10620.900186/2006-59), no valor
de R$ 120.000,00, não homologada (fl. 63).
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.906795/2008-56

Uma vez que, não foi indicado corretamente a origem do crédito tributário, no
caso saldo negativo de CSLL do Exercício de 2004, não houve a validação e a
verificação da exatidão do referido saldo e consequentemente não houve o
reconhecimento do direito creditório, competência do Delegado da Receita
Federal do Brasil de origem do contribuinte.
A DRJ, por seu turno, colocando ênfase no aspecto formal inadequado pelo qual a
recorrente produziu o seu pedido, negou a solicitação nos seguintes termos:
Assim, a alegação de erro de preenchimento da DCOMP não pode ser admitida,
eis que, a retificação da origem do crédito tem a mesma natureza de uma
Declaração de Compensação de débitos não homologados o que não é permitido
pela legislação (artigo 56 da IN SRF no 460 de 18/10/2004, 57 da IN SRF no 600
de 28/12/2005 e 77 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, que admitem
a retificação da DCOMP apenas quando a mesma ainda se encontrar pendente de
decisão administrativa).
De fato, restou configurado que não existe pagamento a maior das estimativas
pagas da CSLL (Cod. 2484), podendo existir porém em tese, saldo negativo da
CSLL, situação esta que envolve inúmeras outras variáveis que devem ser
levadas em conta para que se dê ou não a restituição/compensação.
A recorrente se por um lado confundiu esses conceitos, por outro deixou inequívoco que
sua intenção era mesma aproveitar o saldo negativo da CSLL do ano-calendário de
2003. Em nome do princípio da verdade material e da fungibilidade, deve-se permitir a
retificação da Dcomp quando é patente o erro material no seu preenchimento, o que
ficou configurado no caso concreto em que há divergência facilmente perceptível entre
o que foi apresentado e o que queria ser apresentado, revelado no próprio contexto em
que foi feita a declaração. É que o campo “Valor Original do Crédito Inicial” no
contexto da Ficha de Pagamento Indevido, no valor de R$ 246.025,55 (fl. 02)
coincidente com o valor do Saldo Negativo da CSLL também neste mesmo valor revela
(fl.61) essa intenção e o conseqüente erro material.
Nesse contexto, inclinei-me pela realização de uma diligência específica para que se
transmutasse a situação de pagamento indevido para compensação de saldo negativo da
CSLL para o ano-calendário de 2003, levando a PER/Dcomp a tratamento manual e
validasse o saldo negativo informado pelo sujeito passivo na DIPJ através da análise das
parcelas que compõem o crédito informadas no PER/DCOMP.
Às fls. 103 e 104 do presente processo consta retorno de diligência favorável à
Recorrente, nos seguintes termos:
Assim, s.m.j., iremos atender em parte aos diversos quesitos uma vez que
entendemos não ser possível pelo menos no presente momento, o atendimento
em sua totalidade. Desta forma realizamos o nosso trabalho de modo a validar o
saldo negativo informado pelo sujeito passivo na DIPJ por meio da análise das
parcelas que compõem o crédito informado no PER/DCOMP e verificar a
certeza e liquidez do crédito tributário.
Por conseguinte, os débitos remanescentes por ventura existentes bem como a
transmutação da situação de pagamento indevido para compensação de saldo
negativo da CSLL será feita em momento próprio após a decisão administrativo
exarada por esse CARF.
A validação do saldo negativo informado pelo sujeito passivo em DIPJ deve ser
feita pela análise das parcelas que compõem o crédito informadas no
PER/DCOMP em confronto com a totalidade das deduções informadas à ficha
17 da DIPJ, que se constituem entre outras, das antecipações referentes a CSLL
mensal paga por estimativa e retenções na fonte.
No caso concreto, o contribuinte informou na PER/DCOMP n.°
10999.91612.300304.1.3.048977 apenas uma parcela de pagamento da CSLL
mensal por estimativa como formadora do saldo negativo da CSLL no valor de
R$ 4.597.374,37 (folha 03), correspondente ao mês de dezembro de 2003. Em
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.906795/2008-56

que pese tal procedimento, o contribuinte informou na DIPJ como única dedução
a ser feita da CSLL devida, a parcela de CSLL mensal paga por estimativa no
valor total de R$ 7.258.400,09 (folha 61), obtendo com isto como valor de CSLL
a pagar, um saldo negativo de R$ 246.025,55.
Um detalhe deve ser explanado. Na composição do valor total de R$
7.258.400,09 o contribuinte declarou como débitos dos meses de janeiro
(243.100,71), fevereiro (121.166,05), março (863.150,41), abril (1.433.608,55) e
dezembro (4.597.374,37), conforme extrato da DCTF às folhas 94/95, os
mesmos valores informados em DIPJ às folhas 57/60. No que se refere aos
pagamentos, os mesmos foram confirmados nos sistemas da RFB conforme folha
62 acostados aos autos.
Quanto ao total que compõe o mês de fevereiro, a parte declarada em DCTF
(folha
63)
como
compensação
por
meio
da
DCOMP
n.°
09444.54877.040603.1.3.049736 no valor de R$ 120.000,00, está sendo
discutida administrativamente (processo de crédito n.° 10620.900186/2006-59
folha 96/97), sendo que R$ 18.679,67 já foram extintos por pagamento no
processo de cobrança n.° 13609.720066/2008-88 (folhas 99/101), restando ainda
um débito de R$ 101.320,33, que está sendo controlado noSIEF por meio do
processo de cobrança n.° 13609.720175/2007-14 (folhas 98/99). Assim,
podemos considerar como pago o valor total de R$ 7.258.400,09, ainda que, em
tese, falte o pagamento de R$ 101.320,33, que se não foi ainda pago será
cobrado, caso haja débito, após a solução da lide no processo n.°
10620.900186/2006-59.
Do acima exposto, consideramos como correto o valor do saldo negativo
informado pelo contribuinte na DIPJ do ano-calendário de 2003, no valor de R$
246.025,55. Em relação ao pedido de diligência de que nossa análise seja feita
em conjunto com o processo n.° 13609.900282/2008-07, podemos dizer
unicamente que o crédito de saldo negativo de R$ 246.025,55 na verdade se trata
do mesmo crédito.
Este é inclusive o valor original do crédito inicial em ambas as declarações de
compensação dos respectivos processos (folhas 02 e 102). Após a decisão
exarada por esse CARF e na eventual possibilidade de utilização de tal crédito
para compensação do débito declarado na DCOMP deste processo, a
compensação será feita e o saldo restante, por ventura existente, poderá ser
utilizado na compensação do débito daquele processo ou vice-versa.
Este mesmo parágrafo consta do processo n.° 13609.900282/2008-07 com as
alterações pertinentes.
Como se vê a diligência apenas evidenciou o patente erro de fato cometido pela
recorrente ao indicar a situação de pagamento a maior quando na verdade desejava
aproveitar o saldo negativo, no caso da CSLL. A insurgência da Recorrente quanto ao
procedimento da DRF não tem também razão de ser, pois em primeiro lugar o que ficou
faltando é um procedimento apenas de execução por parte da DRF que será feita em
momento oportuno após este julgamento e, por último, o presente voto já indicou desde
o início a necessidade de se fazer essa “transmutação” e o subseqüente compensação
dos débitos.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para considerar o resultado de diligência
que deu como líquido e certo o saldo negativo de CSLL de R$ 246.025,55, bem assim
homologar as compensações nos limites dos créditos concedidos.
Neste segundo julgado, portanto, a relação de pertinência entre o indébito alegado
(pagamento indevido de CSLL) e o indébito compensado (saldo negativo de CSLL do mesmo
ano-calendário) foi determinante para se concluir que houve erro de fato no preenchimento da
DCOMP e admitir sua retificação depois do despacho decisório de não-homologação da
compensação.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.906795/2008-56

Evidente, assim, que os paradigmas admitiram a retificação do direito creditório
informado em DCOMP em razão de circunstâncias específicas dos casos concretos analisados, as
quais não guardam similitude com o presente caso, e assim não permite o conhecimento do
presente recurso.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Em verdade, a agravante não se conforma com interpretação firmada pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara acerca da inexistência de evidências quanto ao alegado erro de
fato cometido na informação, em DCOMP, do crédito compensado, e pretende que outro
Colegiado aprecie seus argumentos. Não sendo este o escopo do recurso especial, deve ser
negado seu seguimento.
Neste contexto, desnecessário confirmar se a Contribuinte, de fato, quitou os
débitos em litígio, como informado às e-fls. 262/272, porque seu recurso especial não merece ter
seguimento.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.825 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.906795/2008-56

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital